Tribunal: TJMT
Processo: 1020861-95.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020861-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[M. Z. M. - CPF: 078.351.001-26 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), FABIO EDUARDO MOUSSALEM - CPF: 871.777.731-34 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO EDUARDO MOUSSALEM - CPF: 871.777.731-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. MENOR DE IDADE. ASSISTÊNCIA DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio, fixando a compensação em R$ 3.000,00. A autora, menor de idade, teve sua viagem comprometida, sem realocação imediata ou adequada assistência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de voo, sem aviso prévio adequado e realocação compatível, configura violação a direitos do consumidor, ensejando indenização por danos morais, e se o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento do voo restou incontroverso, sem comprovação idônea de readequação da malha aérea ou ocorrência de fortuito externo, afastando-se a tese de excludente de responsabilidade.

4. A ausência de reagendamento aceitável, somada à falha no dever de informação, agrava a responsabilidade objetiva da empresa, conforme art. 14 do CDC e Resolução ANAC nº 400/2016.

5. Demonstrada a existência de abalo e frustração à legítima expectativa da consumidora menor, a indenização por dano moral é devida e se opera
in re ipsa.

6. Consideradas as circunstâncias do caso, a intensidade do dano e o caráter pedagógico da medida, é adequada a majoração da indenização para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento de voo sem aviso prévio e sem assistência adequada configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e ter caráter pedagógico, especialmente quando envolvida menor de idade.”

Dispositivos relevantes:

CF/1988, artigo
14, §3º, II,do CDC
; arts. 6º, VI, e 737 do CC, art. 927; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.363.079/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.11.2023; TJMT - RAC 1000597-67.2022.8.11.0108 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 05/03/2024 - DJE 05/03/2024 e AgInt no AREsp n. 2.363.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por M.Z.M, neste ato por FABIO EDUARDO MOUSSALEM, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, que nos autos da ação de “Ação Indenizatória” (Proc. nº 1020861-95.2023.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, julgou parcialmente procedente o pedido iniciai para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano moral. (cf. id. nº
274536371
).

No recurso vinculado ao Id. nº 274536376, a Apelante alega que o valor fixado em primeira instância, de R$ 3.000,00, é insuficiente para cumprir o caráter pedagógico da condenação, considerando o porte da Apelada, uma grande companhia aérea que fatura milhões de reais anualmente.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que o
quantum
indenizatório seja aumentado para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Sem contrarrazões.
(cf. Id. nº 274536387).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo provimento parcial do Apelo para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (id. 273478853).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por M.Z.M, neste ato por FABIO EDUARDO MOUSSALEM, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, que nos autos da ação de “Ação Indenizatória”, ajuizada pela apelante contra AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, julgou parcialmente procedente o pedido iniciai para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano moral. (cf. id. nº
274536371
).

Extrai-se da inicial que a apelante ajuizou a presente demanda em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, requerendo a condenação ao pagamento a título de danos morais de R$12.000,00 (doze mil reais).

No que se refere aos fatos suportados pela consumidora, cabe citar:

“A Requerente é menor e moradora de Rondonópolis/MT, e programou uma viagem junto de seu pai para Porto Seguro no dia 17/01/2022. Saindo de Rondonópolis dia 17/01/2022 às 01:25, e chegada em Porto Alegre às 05:05 do dia 17/01/2022 (...) chegou ao aeroporto com antecedência, porém quando a Requerente chegou ao guichê da Requerida para realizar o seu check-in, foi informada que seu voo havia sido CANCELADO. (...) Em razão do cancelamento e após horas de espera tentando solucionar o seu problema com a Requerida, para ser realocada em outro voo, a Requerente foi informada que só tinha realocação para
dias depois
”. (g.n)

Devidamente citado, a Requerida, ora Apelada, apresentou contestação, sob o fundamento de que
“a AZUL devidamente ofereceu reacomodar a Autora ou fazer o reembolso integral do valor pago, conforme determina a Resolução nº 400/ANAC), pois tratou de realocar o passageiro no próximo voo disponível”.

Sustenta a inocorrência dos danos morais, pois
“a Autora experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária”

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“
O cancelamento do voo é incontroverso, vez que a requerida não nega o ocorrido, pelo contrário, afirma que o cancelamento decorreu em virtude da necessidade de readequação da malha aérea, entretanto, não se dignaram a trazer aos autos qualquer explicação para eventual modificação.

Por outro lado, verifica-se que em decorrência do cancelamento, sem aviso prévio, a autora conseguiria ser realocada apenas para dias depois, o que é inadmissível.

Ademais, a atividade desenvolvida pela requerida está sujeita à teoria do risco, segundo a qual quem afere bônus deve arcar com o ônus (ubi emolumentum ibi ônus), independentemente de culpa.

De acordo com o entendimento de Nader: “pela teoria do risco-proveito, responsável pelos prejuízos individuais ou transindividuais é quem se beneficia das atividades de risco. Natural que o agente, a favor de quem todo um mecanismo é acionado e lhe traz resultados favoráveis, repare os danos causados a outrem”. (NADER, Paulo. Curso de direito civil, responsabilidade civil, volume VII, Rio de Janeiro: Forense, 2009).

Além disso, a requerida não se dignou a juntar aos autos provas de que tenha oferecido assistência à autora, ônus que lhes incumbia.

Tal situação demanda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Resoluções da ANAC para proteger seu direito e lhe assegurar assistência integral.

Ora, trata-se a requerida de empresa de grande porte, que devem promover continuamente medidas preventivas e estratégicas aptas a evitar danos aos seus passageiros, devendo arcar com os prejuízos em não se tratando o evento de fortuito externo.

A Resolução da ANAC nº 400/2016 dispõe sobre os direitos aplicáveis aos passageiros que sofrerem atraso, cancelamentos interrupção ou preterições no momento do embarque e assegura não apenas a prestação de informações, mas também a plena e completa assistência ao passageiro.

No caso em tela, a ré faltou com o dever de informação e não agiu de forma a minimizar os transtornos e aborrecimentos dos promoventes, visto que sequer há nos autos informações que tenha prestado assistência necessária à autora, mostrando-se caracterizada a violação ao direito da personalidade, passível de indenização.

Assim, o desrespeito a direito da personalidade restou configurado não somente pelo atraso do voo que gerou abalo à tranquilidade psíquica do autor, que, anoto, é uma criança.

Portanto, a indenização concedida não advém somente do cancelamento do voo em si, mas, também, pela assistência deficiente da requerida.

Quanto ao prejuízo imaterial provocado ao autor em decorrência do cancelamento do voo, é pacífico em nossos tribunais que se trata de dano moral in re ipsa, ou seja, que independe de prova para haver sua configuração.

Nesse sentido, trago à baila a ementa de julgados proferidos pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação
.” (TJ-MT - APL: 00114579820158110041 20709/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017).

Reconhecido o dano moral, consistente na falha na prestação dos serviços fornecido pela requerida, passa-se à quantificação do montante indenizatório devido em prol da autora.

Como se sabe, a moderada e sensata fixação dos danos morais se dá através de um juízo prudencial, informado pelo grau de culpa do agente, tendo em vista o nível socioeconômico das requerentes e, ainda, a situação do requerido, devendo o juiz se orientar pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, como a razoabilidade, valendo-se da experiência, do bom-senso, sem descurar da realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

(...)

Com base nestes parâmetros, afigura-se como razoável a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta, sobretudo, o grau da ofensa, sua repercussão no âmbito das lesadas, a intensidade da dor e a posição social das partes, bem como as circunstâncias do ato danoso.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para
CONDENAR
a requerida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula nº. 54 do STJ.

O art. 14, §3º, II,do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

O art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Os elementos dos autos indicam o cancelamento do voo de Rondonópolis para Porto Seguro, com a possibilidade de novo voo para dias depois.

Apesar de juntar
print
de tela que supostamente indicaria a informação da alteração à consumidora, não cumpriu com o previsto no artigo 12 da resolução nº 400 da Anac, que estabelece envio de aviso prévio com pelo menos 72 horas de antecedência da partida.

Além disso, as telas sistêmicas apresentadas em forma de prints na peça de defesa não demonstram que o voo foi efetivamente alterado por necessidade de readequação da malha aérea promovida pelos órgãos de controle de tráfego aéreo, de modo que fica afastada a tese de caso fortuito ou força maior.

Igualmente não há falar em aplicação do Princípio da Especialidade das normas jurídicas frente à Lei nº 7.565/1986 e na Lei 14.034/2020 que adicionou ao Código Brasileiro de Aeronáutica artigo específico acerca do trâmite processual de apresentação de provas e condenações a título de danos morais em relações aeronáuticas, visto que, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, a ele se subordinam.

A suposta causa insólita que justificou a atraso do voo não contou com o amparo de substrato probatório mínimo, já que nem mesmo um mísero e protocolar
print screen
genérico colhido unilateralmente do sistema da ré/apelante foi apresentada em sua contestação para justificar o atraso; a Cia aérea apenas “colou” imagens de telas que em nada esclarece sobre os fatos em debate.

Na verdade, convenhamos, cuida-se de situação corriqueira, que seguramente está no horizonte do planejamento que a empresa deve traçar para bem executar sua atividade comercial e não causar danos aos usuários de seus serviços, não sendo, portanto, motivo escusável e nem idôneo para afastar sua responsabilidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – APLICAÇÃO DO CDC - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE MAIS DE 13 HORAS EM RELAÇÃO AO DESTINO FINAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CANCELAMENTO DO VOO POR NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078 de 1990, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor (...)” (N.U 0010325-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021). Demonstrado pelos autores o dano moral advindo da falha na prestação de serviço da ré, consistente no cancelamento de voo e atraso de mais de 13 horas em relação horário de chegada ao destino final sem a devida justificativa, enseja o dever de indenizar. Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em sintonia com os elementos dos autos. (TJMT - RAC 1000597-67.2022.8.11.0108 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 05/03/2024 - DJE 05/03/2024)

A jurisprudência do eg. STJ também é pacífica ao admitir que cancelamento de voos motivam a indenização por danos morais;
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. NOVAS PASSAGENS. RESSARCIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Estando as razões do recurso dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido, é de se aplicar, por analogia, o óbice da Súmula nº 284/STF, ante a deficiência na fundamentação.

2. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente do cancelamento do voo. Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.363.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

O eg. STJ diz que o montante deve “
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir
”, cumprindo seja fixado “
de acordo com os contornos fáticos e circunstâncias
” concretas do caso (STJ – Segunda Turma - REsp 734303/RJ – Relª. Ministra ELIANA CALMON – Julg. em 07/06/2005 - DJ 15.08.2005, p. 290).

No que tange aos danos morais pleiteados, verifica-se que restaram amplamente demonstrados nos autos, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

O presente caso revela contornos especiais que agravam o prejuízo extrapatrimonial, notadamente por envolver menor de idade em viagem destinada ao encontro de genitor para desfrutar de um final de semana em resort já pago e programado.

Desse modo, em conformidade ao parecer do D. Ministério Público, entendo pela necessidade de majoração do dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto, observado, ainda, o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, empresa de grande porte, e, do outro, consumidor lesado), e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para majorar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantida a sentença favorável à Apelante, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025